Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721743-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANISE GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705173-40.2020.8.07.0018 proposta por IVANISE GOMES DE LIMA em desfavor do ora agravante, fixou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 123854536 do processo originário): “Cuida-se de impugnação das partes à proposta de honorários periciais. Em síntese, a parte autora alega incapacidade financeira para suportar o ônus ao fim do processo. A parte ré, por sua vez, defende a adequação do valor à PC n. 101/2016 deste Tribunal. O perito apresentou nova proposta. As partes foram devidamente intimadas. O DF reiterou a manifestação anterior. É o relato do necessário. DECIDO. A decisão de ID 113705339 deferiu a produção de prova pericial e fixou como ponto controvertido a extensão dos danos sofridos em razão da manutenção do dispositivo em seu sistema reprodutor, eventual má colocação do produto e de insuficiente acompanhamento médico posterior. A parte autora juntou 37 quesitos, o DF, 43 em ID 114821852. O perito nomeado nos autos apresentou proposta R$ 5.992,00, e após reduziu para R$ 5.392,80, entendendo ser necessária a dedicação de 21,40 horas, cada hora remunerada a R$ 280,00. Quanto à impugnação da parte, os honorários periciais devem ser fixados em patamar proporcional à complexidade da causa e não à disponibilidade financeira das partes. Além disso, compulsando os autos, foi deferida a gratuidade de justiça, logo, caso sucumbente, o pagamento devido pela parte beneficiária da gratuidade será efetuado conforme previsto na PC n. 101/2016 deste Tribunal. Por oportuno, a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101. Por tal razão, INDEFIRO a impugnação do DF, mormente considerando o número exorbitante de quesitos juntados aos autos, os quais, a fim de evitar nova nulidade, tendo em vista que a sentença proferida nos autos foi cassada, mantenho todos os quesitos juntados pelas partes. Passo a analisar a proposta do perito. Ressalte-se que as partes não apresentaram impugnação específica. Inicialmente, não vislumbro excesso no valor da hora técnica. Por outro lado, observo a sobreposição de tarefas correlatas (como “Redação, formatação e revisão do laudo médico pericial" e "Resposta aos quesitos*”) e indicação de tarefa indiretamente relacionadas ao trabalho pericial (como "Comunicações processuais diversas e acompanhamento do sistema push - Pje). A despeito disso, verifica-se que o perito apresentou nova proposta, reduzida em 10% do valor inicial. Do exposto, extrai-se a complexidade da causa, dada a sensibilidade da matéria e a quantidade de quesitos indicados pelas partes, frise-se, 37 pela autora, e 43 pelo DF, ao todo, 80 quesitos. Assim sendo, entendo por justo e proporcional à causa e à especialidade do perito o valor indicado em ID 121295381, totalizando o montante de R$ 5.392,80. Preclusa esta decisão, intime-se o perito para indicar local, data e hora para a realização da perícia presencial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua realização. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para possibilitar ciência inequívoca. O laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias da data designada para o início da realização da perícia. Com a negativa do perito, retornem os autos conclusos para nomeação de novo profissional.”. Em suas razões recursais (ID 36884824), afirma que foi deferida a produção da prova pericial e fixou os honorários periciais no valor de R$ 5.392,80. Argumenta que existe um teto limitador fixado pela Portaria n.o 101/2016 do TJDFT, nas causas em que a parte for beneficiária da justiça gratuita. Argumenta que o agravo deve ser conhecido, ao fundamento de que não é viável discutir o valor dos honorários após a realização da prova pericial. Assevera que o valor da perícia deve observar a tabela específica do Tribunal, não sendo possível haver a superação do montante estipulado. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, seja provido o recurso para determinar que a despesa referente ao valor da perícia observe o limite da Portaria Conjunta n.o 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no art. 95, § 3o, II, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a realização da prova pericial e fixou o valor dos honorários periciais Inicialmente, cumpre enfatizar que o presente agravo versa unicamente sobre o valor da perícia. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, determinou a realização de prova pericial visando realizar a dilação probatória, que entende necessária e fixou os honorários periciais, que serão pagos somente ao final pela parte sucumbente. Com efeito, a decisão agravada não implica em retrocesso na marcha processual, pois a perícia será realizada e os honorários serão pagos, ao final, pela parte sucumbente. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Perícia grafotécnica - CPC 429, II - irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, defere a realização de perícia grafotécnica da assinatura de contrato de empréstimo bancário, na forma do CPC 429, II, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 (Acórdão 1424859, 07022762520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021) (negritei). Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora